Tribunal: TJSP
Processo: 1048285-32.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débitos prescritos c.c. indenização por danos morais – Sentença de improcedência - Descabimento – Inserção do nome da autora na plataforma "Acordo Certo" por dívidas de contratos bancários celebrados com terceira financeira credora (Pernambucanas Financiadora), com cessões de créditos ao requerido – Aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débitos prescritos c.c. indenização por danos morais – Sentença de improcedência - Descabimento – Inserção do nome da autora na plataforma "Acordo Certo" por dívidas de contratos bancários celebrados com terceira financeira credora (Pernambucanas Financiadora), com cessões de créditos ao requerido – Aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos (art. 206, §5o, I, do CC) - Prescrição das dívidas consumadas - Inexistência de prova de causa suspensiva ou interruptiva do lapso prescricional - Inexigibilidade dos débitos, por prescritos - Inadmissível a cobrança judicial ou extrajudicial de débitos prescritos - Observância do princípio da razoabilidade e da segurança jurídica - Obrigação natural – Dívida que somente poderia ser quitada voluntariamente pelo devedor (art. 882 do CC) – Precedentes do TJSP – Recurso provido.

Danos morais – Inocorrência - Autora inserida na plataforma "Acordo Certo" que se trata de mera tentativa de negociação de dívidas em atraso, não se equiparando a cadastro de inadimplentes – Inexistência de prova da negativação da autora ou cobrança vexatória ou abusiva - Mera inserção do nome na plataforma "Acordo Certo" não acarreta danos morais, inexistindo prova da cobrança abusiva ou abalo no score – Recurso negado.

Recurso provido em parte.*